Tribunal: TJSP
Processo: 2175310-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA BUSCADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – JULGAMENTO DO RECURSO CUJO EFEITO EMBASA O PRESENTE AGRAVO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – CONTRAMINUTA COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA INDEVIDA – HIPÓTESE

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA BUSCADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – JULGAMENTO DO RECURSO CUJO EFEITO EMBASA O PRESENTE AGRAVO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – CONTRAMINUTA COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA INDEVIDA – HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA – PLENO ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.